Tribunal: TJSP
Processo: 0001956-61.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena de multa com base no Decreto 11.846/2023. Reeducanda condenada pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Crimes cometidos, antes da vigência da Lei n° 13.964/2019, que alterou a redação da Lei n° 8.072/90. Recurso provido, com

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena de multa com base no Decreto 11.846/2023. Reeducanda condenada pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Crimes cometidos, antes da vigência da Lei n° 13.964/2019, que alterou a redação da Lei n° 8.072/90. Recurso provido, com determinação.